Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700718-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: ADARCINO SOARES DA SILVA AGRAVADOS: WANIA MATOS OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ADARCINO SOARES DA SILVA contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, em agravo de instrumento, para conceder a reintegração da posse do imóvel em litígio (Quadra 101, Conjunto 10, Lote 16, Recanto das Emas-DF) a LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA e WANIA MATOS OLIVEIRA (ID 31983041). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Retifique-se a classe judicial para agravo interno. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator